Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-38.2018.8.11.0045
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005490-38.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASAGRANDE - ME - CNPJ: 08.371.313/0001-68 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A

jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

2. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1005490-38.2018.811.0045 movida contra
Gabriel Casagrande,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que:
não se justifica, única e exclusivamente, a substituição do falecido pelo espólio quando após ultimado o ato citatório, sendo plenamente possível o desenvolvimento regular do feito, mesmo que o executado tenha falecido antes do protocolo da ação executória. (...) Clarividente, conforme CDA constante nos autos que os tributos devidos são de 2013/2014/2015 sendo incontestável o permissivo legal mencionado da responsabilização do meeiro.

Requer:
Pelo exposto e fundamentalmente para que os dispositivos legais reguladores da matéria sejam obedecidos, atendidos e acatados, nos termos supracitados, levando em consideração que o juiz a quo ao sentenciar o feito, não se ateve aos dispositivos legais aplicáveis à matéria – defrontando-se ao artigo. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional e a ampla jurisprudência tolhida –, que certamente ensejariam ao regular andamento do feito, o que não demandará maior exame, na certeza da coerência e da correção jurídica que tem caracterizado as decisões dos Tribunais Superiores PUGNA seja: a) RECEBIDO E PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO para o fim de reformar integralmente o decisum a quo, a fim de serem acolhidas as razões de mérito, para que se dê prosseguimento ao feito executivo, tendo em vista a legitimidade passiva (art. 131, II e III do CTN).

A tempestividade do Apelo foi certificada ao id. 83271966.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação (id. 83271968).

Sem vistas ao Ministério Público, por se tratar de execução fiscal (súmula 189 STJ).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 10928471).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Lucas do Rio Verde
ajuizou, em 17/12/2018, a Ação de Execução Fiscal nº 1005490-38.2018.811.0045 em desfavor de
Gabriel Casagrande ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de IPTU (CDA nº 209/2018).

Em 18/12/2018 fora determinada a citação do executado (id. 83269993).

A sentença de id. 83271955 determinou a extinção do feito, haja vista que o óbito do executado se efetivou em 22/09/2012.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, já que o executivo fiscal fora ajuizado em 17/12/2018 ou seja, 6 (seis) anos após a morte do devedor.

Soma-se a isso, o fato de a constituição do débito ter ocorrido em 2018, também após o óbito do devedor, o que de fato torna-o parte ilegítima

Do mesmo modo, a responsabilidade não pode ser atribuída ao espólio/herdeiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.

Neste já decidiu esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO
DO
DEVEDOR
ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o
devedor
foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1000826-39.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.

(N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80.

(N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (grifou-se).

Assim, como se vê, não há motivo que justifique a reforma do
decisum,
uma vista que embasado na legislação e na jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022